Tribunal: TJDFT
Processo: 0023236-89.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973). CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INTIMAÇÃO PRÉVIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. Pelo princípio da pas de nullité sans grief somente se decreta a nulidade de um ato quando demonstrado o prejuízo pela parte que a argui. Não se vislumbra prejuízo na falta de intimação para acompanhar a perícia quando, em se tratando de perícia contábil, as partes são intimadas para se manifestarem sobre o laudo e apresentam suas impugnações. Se, após o laudo complementar com resposta às impugnações, a parte apresenta nova manifestação, acompanhada de laudo de assistente técnico, que, além de extemporâneo, não traz questionamentos, mas apenas externa inconformismo com as conclusões do perito, desnecessária nova intimação do perito para esclarecimentos. Também não se vislumbra prejuízo no fato de o expert ter apresentado esboço de formal de partilha, sobretudo porque a partilha deve ser objeto da ação de inventário. A sentença atacada apenas julgou satisfatórias as contas apresentadas pelo inventariante, sem entrar no mérito da partilha, não reclamando alteração.